Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS GRAVÍDICOS. PARTES E FILHO DOMICILIADOS NO EXTERIOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, alimentos gravídicos e visitas, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a incompetência da Justiça brasileira para o julgamento da demanda, uma vez que ambas as partes e o filho menor são domiciliados na Alemanha. O apelante sustenta, em síntese, que o casamento foi celebrado no Brasil, que há prejuízo à sua paternidade e direito de convivência com o filho, que a citação digital seria viável e que a tramitação do processo no Brasil seria mais célere do que na Alemanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões de apelação; (ii) estabelecer se a Justiça brasileira é competente para processar e julgar ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, visitas e alimentos gravídicos, proposta por parte domiciliada na Alemanha, contra ré domiciliada no mesmo país, envolvendo menor também residente naquele território.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo das razões da apelação não pode ser conhecido, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, deve ser apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, antes da distribuição do recurso.
4. A competência internacional da Justiça brasileira rege-se pelos arts. 12 da LINDB e 21 do CPC, que condicionam a competência ao domicílio do réu no Brasil, à existência de obrigação a ser cumprida no território nacional ou à ocorrência de fato ou ato praticado no Brasil, hipóteses não configuradas no caso.
5. O art. 7o da LINDB estabelece que as regras sobre direitos de família seguem a lei do domicílio da pessoa, sendo inaplicável a legislação brasileira quando as partes e o menor residem no exterior.
6. O art. 147, I, do ECA, e a Súmula 383 do STJ determinam que a competência para julgar ações de interesse de menor é, em regra, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, o que, no caso, localiza-se na Alemanha.
7. A aplicação do princípio da efetividade jurisdicional impede o reconhecimento da competência brasileira quando não há meios concretos de efetivar a decisão no Brasil.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ confirma a ausência de competência da Justiça brasileira para processar e julgar ações de família quando todas as partes envolvidas são domiciliadas no exterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de tutela recursal formulado nas razões da apelação não é conhecido, por exigir petição autônoma conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A Justiça brasileira é incompetente para processar e julgar ações de divórcio, guarda, visitas e alimentos quando as partes e o menor são domiciliados no exterior e inexistem fatos ou obrigações a serem cumpridas no Brasil.
3. A competência em ações de interesse de menor é determinada pelo domicílio dos pais ou do detentor da guarda, nos termos do art. 147, I, do ECA e da Súmula 383 do STJ.
4. A efetividade da jurisdição constitui critério relevante para a fixação da competência internacional da Justiça brasileira.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, arts. 7o e 12; CPC, arts. 21 e 1.012, § 3o; ECA, art. 147, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962689, 0713924-68.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29/01/2025, DJe 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1400283, 0734119-91.2021.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, Súmula 383.